Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-09.2020.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001690-09.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTOVAO GOMES PEIXOTO - CPF: 824.662.381-87 (APELADO), SAVIO BORGES DA SILVA - CPF: 487.412.211-68 (APELADO), EDIENE DA SILVA FERNANDES - CPF: 083.297.394-73 (APELANTE), ESTADO (VÍTIMA), CRISTOVAO GOMES PEIXOTO - CPF: 824.662.381-87 (ASSISTENTE), SAVIO BORGES DA SILVA - CPF: 487.412.211-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001690-09.2020.8.11.0020

APELANTE: EDIENE DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO
ART. 250, § 1o, II, “B”, DO CÓDIGO PENAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO COMINADO AO CRIME – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.

Nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, é imprescindível fundamentação idônea acerca do
quantum
estabelecido, considerando as diretrizes descritas no art. 59 do Código Penal e, sempre que possível, a condição econômico-financeira do condenado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001690-09.2020.8.11.0020

APELANTE: EDIENE DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDIENE DA SILVA FERNANDES
,

buscando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
que, julgando procedente a pretensão acusatória, a condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 250, § 1o, II, “b”, do Código Penal, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da sanção corporal e na prestação pecuniária de valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos
(cf. Id. n.o 199894685).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
para a

fixação do valor da pena pecuniária, o juiz de piso deve observar o quantum de pena privativa de liberdade aplicada, a condição econômica da ré e se a reprimenda atenderá os objetivos de reprovar e prevenir o delito”.

À vista disso, considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são todas favoráveis à acusada e diante da inexistência de dados comprobatórios acerca da sua situação econômico-financeira, requer seja a sanção pecuniária reduzida ao equivalente a 01 (um) salário mínimo (cf. Id. n.o 199894698).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 199894703).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.o 205701186).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001690-09.2020.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EDIENE DA SILVA FERNANDES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, na qual foi condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, por ter causado incêndio em edifício público.

A pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal, foi substituída por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e pagamento de valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a redução da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário mínimo, tendo em conta que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não foram consideradas desfavoráveis, e que não há prova nos autos da condição econômica da acusada.

Assiste razão à defesa.

A decisão foi fundamentada da seguinte forma:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR a ré EDIENE FERNANDES FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 250, §1o, II, “b”, do Código Penal.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, o que faço de forma conjunta para todos os delitos, tendo em vista a similitude das circunstâncias fáticas envolvidas e como forma de evitar repetições desnecessárias.

Culpabilidade: da ré é tida como normal.

Antecedentes: a ré possui outras ações penais, porém pendentes de julgamento, pelo que é considerada primária.

Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos dos crimes: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime: não se destacam, pelo que nada há a valorar.

Consequência do crime: não obstante a reprovabilidade da conduta, a qual deixou danos no prédio público consoante narrado no inquérito policial, tem-se que as maiores lesões foram causadas a própria ré, que teve os braços e rosto queimados.

Comportamento da vítima: não há falar em comportamento da vítima no caso concreto.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 03 (três) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observados os limites do art. 250, do CP.

Na segunda fase, inexistem agravantes incidindo, no entanto, a atenuante da confissão espontânea do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Todavia, o reconhecimento da atenuante, na hipótese dos autos, não tem o condão de reduzir a reprimenda imposta, vez que esta já foi aplicada no mínimo legal. Inteligência da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, na terceira etapa do cálculo, constato que não incidem causas diminuição de pena, ao passo que incide a causa de aumento do §1, I, “b”, do art. 250 do Código Penal, pelo que procedo o aumento de 1/3 da pena, tornando DEFINITIVA a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Verifico que a detração penal não influiria no regime de pena. Assim, deixo de proceder à detração penal prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Ausentes informações acerca da condição econômica da ré, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais
[...]”.

Extrai-se da sentença que foi fixada à apelante a
pena mínima
cominada à infração penal praticada, a qual, conforme explicitado, foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos.

A possibilidade de fixação de penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade está prevista no art. 44 do Código Penal. Vejamos:

“
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente [...]”.

O art. 45, § 1o, do mesmo diploma, por sua vez, estabelece os limites mínimo e máximo a serem considerados nas hipóteses de aplicação da prestação pecuniária,
in verbis
:

“
Art. 45.
Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários [...]”

Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no citado art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.

Além disso, nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária,
é imprescindível fundamentação idônea acerca do
quantum
estabelecido
, considerando as diretrizes descritas no art. 59 do Código Penal e, sempre que possível, a condição econômico-financeira do condenado.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁ-RIA – PROCEDÊNCIA – QUANTUM EXACERBADO SEM FUNDAMENTAÇÃO – 2. BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – 3. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – PROCEDÊNCIA – REGRA DO ART. 336 DO CPP – 4. JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A falta de fundamentação para o estabelecimento do valor da pena substitutiva de prestação pecuniária impõe sua redução para o mínimo previsto no art. 45, § 1o, do Código Penal (um salário mínimo)
; 2. A pena restritiva de direitos, de prestação pecuniária, deve ser calculada com base no valor do salário mínimo vigente à época do pagamento, pois, a regra do art. 49, § 1o, do CP aplica-se, tão somente, à pena de multa, cuja natureza jurídica é diversa daquela da prestação pecuniária. Precedentes do STJ (AgRg no RHC 32328/ES; RHC 46.882/ES e REsp 896171/SC); 3. O art. 336 do CPP, permite que havendo condenação, o valor pago pelo réu a título de fiança, seja usado, entre outros, para o pagamento, total ou em parte, da pena substitutiva de prestação pecuniária; 4. O pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez, que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0020971-03.2012.8.11.0002, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2020)
.

No presente caso, a imposição de 02 (dois) salários mínimos à título de prestação pecuniária substitutiva não encontra qualquer respaldo na sentença,
haja vista o Juízo não ter apresentado qualquer fundamentação para a majoração do
quantum
além do mínimo estabelecido pelo art. 45, § 1o, do Código Penal
.

Acrescente-se a isso o fato de que a pena privativa de liberdade restou definida no patamar mínimo cominado à figura típica – indicando que a gravidade dos delitos e o grau de reprovabilidade das condutas praticadas pela recorrente foram consideradas reduzidas –, o que torna a desproporcionalidade da medida ainda mais evidente.

Por essas razões, reputo que a minoração do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária se faz imperativa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para reformar a sentença objurgada e reduzir a prestação pecuniária imposta a EDIENE DA SILVA FERNANDES para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024